Tribunal: TJSP
Processo: 2007681-21.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. Relaxamento da prisão em flagrante. Impossibilidade. Flagrante formalmente em ordem. Crime permanente. Trancamento da ação penal. Revogação da prisão preventiva do paciente. Inviabilidade. Existência de prova da materialidade e de indícios da autoria do delito imputado ao paciente. Fatos descritos na denúncia que caracterizam, em princípio, ilícito penal. Prisão decretada

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. Relaxamento da prisão em flagrante. Impossibilidade. Flagrante formalmente em ordem. Crime permanente. Trancamento da ação penal. Revogação da prisão preventiva do paciente. Inviabilidade. Existência de prova da materialidade e de indícios da autoria do delito imputado ao paciente. Fatos descritos na denúncia que caracterizam, em princípio, ilícito penal. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, que são inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.